Tribunal: TCU
Processo: 011.713/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0198.020-04/2006, firmado com o Município de Ouro Preto/MG em 10/10/2006, com vistas à construção de aproximadamente 3000 metros de redes coletoras separadoras e interceptores de esgoto nas margens do Córrego do Funil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0198.020-04/2006, firmado com o Município de Ouro Preto/MG em 10/10/2006, com vistas à "construção de aproximadamente 3000 metros de redes coletoras separadoras e interceptores de esgoto nas margens do Córrego do Funil". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, José Leandro Filho, Eduardo Evangelista Ferreira e Geraldo de Paula Vargas e das Sras. Kenny Kátia Murta Bonfante e Elisângela Rodrigues de Araújo Mazzoni, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data 390.210,26 25/05/2011 16.125,22 26/08/2011 9.2. aplicar, de maneira individual, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 aos Srs. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, José Leandro Filho, Eduardo Evangelista Ferreira e Geraldo de Paula Vargas e Sras. Kenny Kátia Murta Bonfante e Elisângela Rodrigues de Araújo Mazzoni, no valor R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim à Caixa, para ciência.